Tribunal: CARF
Processo: 10850.722096/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722096/2019-21
ACÓRDÃO
2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/07/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei
para o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão
julgador
administrativo
apreciar
alegações
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade da legislação vigente.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 219) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-49.138 (p. 201), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (AI), o qual compõe o processo registrado sob o n°
10850.722096/2019-21, e refere-se a multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), incidente sobre os montantes indevidamente compensados pelo
contribuinte em DCOMP, de R$ 1.073.041,90 (um milhão, setenta e três mil,
quarenta e um reais e noventa centavos), valores devidos da CPRB, nas
competências 3/2018 e 7/2018.
Em 4/5/2018 a empresa transmitiu o Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
07145.35687.040518.1.2.15-8920 que apontava a existência de R$ 721.537,86 em
saldos de retenções não utilizados.
No dia 3/6/2018 a empresa vinculou, ao PER citado acima, a Declaração de
Compensação (DCOMP) 01852.69836.030618.1.3.15-7919 que utilizou os créditos
de retenções apurados naquele PER para compensar o não recolhimento de R$
792.221,91 devidos a título de Contribuição Previdenciária incidente sobre a
Receita Bruta (CPRB). No dia 17/8/2018 a empresa vinculou, ao mesmo PER, a
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
3
DCOMP 20523.10565.170818.1.3.15-6546 que utilizou o saldo restante para
compensar R$ 280.819,99 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e dezenove reais e
noventa nove centavos) devidos a título de CPRB, consoante tela abaixo
capturada.

No dia 15/1/2019, para subsidiar a auditoria do processo que analisava as
compensações realizadas em GFIP no exercício de 2014, a empresa enviou as
notas fiscais que comprovavam a realização de retenções na prestação de
serviços. Comparando-se as notas fiscais emitidas na competência 12/2013 com o
PER, apurou-se que no pedido de restituição não foram relacionadas as retenções
sofridas pelo estabelecimento 58.700.428/0004-70, no valor de R$ 191.479,25,
consoante planilhas colacionadas no AI (fls. 29/30).
Também foi informada, no PER, a utilização de R$ 599.773,26 em créditos de
retenções na realização de compensações em GFIP. No entanto, essa informação
está incorreta porque a empresa considerou equivocadamente que as deduções
realizadas nos estabelecimentos 58.700.428/0003-99 e 58.700.428/0004-70 eram
compensações. A Receita Federal apurou que, como o saldos de retenções já
tinham sido integralmente utilizados em deduções, não puderam ser realizadas
compensações utilizando-se dos créditos de retenção da competência 12/2013.
Os erros cometidos pela empresa, explicados acima, demonstram que, de início,
já havia contradição entre as notas fiscais emitidas e as retenções informadas em
GFIP, tendo em vista que retenções destacadas em notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento 58.700.428/0001-27 foram informadas nas GFIP de todos os
demais estabelecimentos, o que estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60
da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos
de um estabelecimento pelos outros estabelecimentos da empresa, o que deveria
ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma
análise conjunta de todos os créditos da empresa, observou-se que também
houve erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com os
créditos, só considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz,
esquecendo-se de descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as
contribuições devidas pelos demais estabelecimentos.
Também se confundiu ao chamar de compensações as deduções realizadas nos
estabelecimentos de final 0003-99 e 0004-70. O saldo que considerou estar
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
4
disponível para restituição e aproveitamento em DCOMP não levou em
consideração as deduções realizadas na GFIP do estabelecimento
58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula CEI 51.221.46120/73.
Como não havia saldo de retenções a restituir, também não havia créditos que
justificassem a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 1.073.041,90 em
valores devidos da CPRB nas competências 3/2018 e 7/2018. A declaração, em
DCOMP (de 3/6/2018 e de 17/8/2018), de créditos já utilizados em outras
compensações, na tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos créditos,
configura declaração falsa e enseja a aplicação da multa isolada de 150% sobre os
valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei
8.212/91, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Diante do exposto, e de acordo com o §10o do artigo 89 da Lei 8.212/91
combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96, aplicou-se MULTA
ISOLADA de 150% sobre as compensações indevidamente efetuadas nas
competências 3/2018 e 7/2018. A multa aplicada teve o valor apurado em R$
1.609.562,84 (um milhão, seiscentos e nove mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e oitenta e quatro centavos).
Em 20/8/2019, o contribuinte protocolizou impugnação, às fls. 169/185,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos.
Requer-se a procedência da presente impugnação administrativa, para a
declaração de nulidade do AI, posto comprovada a incompetência dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal para aplicação de todas e quaisquer penalidades,
inclusive multas punitivas, cuja caracterização envolvam a análise de aspectos
criminais, tal qual a aferição de falsidade de informações e documentos.
Concomitantemente, também requer-se a procedência da presente impugnação
administrativa, para a declaração de nulidade do AI, diante do flagrante abuso de
fiscalização praticado pelo Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento ora
impugnado. Alternativamente, requer-se a procedência da presente impugnação
administrativa, desconstituindo-se o AI e afastamento da multa isolada de 150%
em razão da inequívoca demonstração pela Impugnante da existência de créditos
líquidos, certos e disponíveis em montante suficiente a justificar e permitir a
homologação de todas as compensações geradoras da presente autuação.
Concomitantemente ao pedido anterior, a procedência da presente impugnação
administrativa, desconstituindo-se o AI para desconstituição da aplicação de
multa isolada por inexistir comprovação de falsidade nas declarações da
Impugnante, retirando-se o fundamento legal de sua aplicação. Subsidiariamente,
requer-se
a
procedência
da
presente
impugnação
administrativa,
desconstituindo-se o AI para o afastamento da multa aplicada ante o
reconhecimento de seu caráter confiscatório ou sua redução ao percentual
original. Oportunamente, requer-se a juntada de todos os documentos ao final
anexados. Também, requer-se a suspensão da exigibilidade dos créditos nos
termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional. Por fim, após o
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
5
reconhecimento dos pedidos acima formulados, requer-se a baixa dos débitos dos
sistemas da Receita Federal, a fim de que os valores não representem qualquer
óbice para a demonstração da regularidade fiscal da empresa Impugnante.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-48.291 (p. 217), conforme ementa abaixo
reproduzida:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o
caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão julgador
administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 219 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(ii) ausência de dolo; e
(iii) caráter confiscatório da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
6
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
de multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10
do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 27), tem-se que:
(...)
Com a finalidade de analisar processo de restituição, que se refere a existência de
saldos não utilizados de retenções sofridas na prestação de serviços na
competência 12/2013, intimamos, em 28/01/2019, o contribuinte METODO
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA a prestar esclarecimentos e/ou documentos
adicionais que pudessem contribuir no esclarecimento da utilização dos créditos
de retenções sofridas naquela competência.
2. A empresa apresentou resposta em 13/02/2019, oportunidade em que
questionou a motivação do Termo de Intimação, a competência do auditor-fiscal
para a sua lavratura e se o objetivo seria realizar uma nova fiscalização sobre
matéria já fiscalizada.
3. Em nova intimação enviada em 17 de abril de 2019 foi explicado ao
contribuinte que a finalidade das intimações tem sido informada, nos termos
enviados, de forma transparente, que não houve reabertura de procedimento
fiscal encerrado, que a motivação para a abertura do presente processo foi a
apresentação, pela empresa, de um pedido de restituição, que a análise de
pedidos de restituição e de declarações de compensação de créditos
previdenciários não se separam e que, no curso da auditoria de compensações, a
empresa já havia sido informada da existência de problemas nos pedidos de
restituição apresentados. Ao prestar os esclarecimentos solicitados pelo
contribuinte, foi concedido um prazo adicional de 20 dias para a apresentação de
documentos e justificativas que entendesse necessários. O contribuinte
apresentou resposta, no dia 2 de maio de 2019, em que anexou notas fiscais que
já havia apresentado anteriormente e requereu que elas fossem novamente
analisadas pela administração tributária para a verificação da existência de
créditos passíveis de compensação.
4. Observou-se que a nota fiscal no 52934, emitida em 3/12/2013, na cidade de
Coari-AM, no valor de R$ 293.899,53, não havia sido apresentada anteriormente,
mas o documento não continha destaque de retenção na prestação de serviços, e
também não foi encontrado recolhimento sobressalente que pudesse ser
associado ao documento fiscal. Como o documento apresentado não continha
nenhuma informação que pudesse levar ao reconhecimento de créditos não
reconhecidos anteriormente, concluiu-se que a apuração de créditos de retenções
não utilizados, realizada pela empresa, foi incorreta, pois esses créditos já haviam
sido integralmente consumidos em deduções e compensações. Nos próximos
parágrafos serão demonstrados os créditos obtidos pela empresa na prestação de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
7
serviços e a sua utilização, conforme apresentado ao contribuinte no Termo de
Intimação lavrado em 28/01/2019.
(...)
4.6 Os erros cometidos pela empresa, explicados nos itens 4.1 a 4.5, demostram
que, de início, já havia contradição entre as notas fiscais emitidas e as retenções
informadas em GFIPs, tendo em vista que retenções destacadas em notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27 foram informadas nas GFIPs
de todos os demais estabelecimentos, o que estaria em desacordo com o inciso I
do artigo 60 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente
os créditos de um estabelecimento pelos outros estabelecimentos da empresa, o
que deveria ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo
em uma análise conjunta de todos os créditos da empresa, observou-se que
também houve erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com
os créditos, só considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz,
esquecendo-se de descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as
contribuições devidas pelos demais estabelecimentos. Também se confundiu ao
chamar de compensações as deduções realizadas nos estabelecimentos de final
0003-99 e 0004-70. O saldo que considerou estar disponível para restituição e
aproveitamento em DCOMPs não levou em consideração as deduções realizadas
na GFIP do estabelecimento 58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula
CEI 51.221.46120/73. O quadro abaixo resume os erros cometidos pela empresa
na apuração de créditos.

5. Como não havia saldo de retenções a restituir, também não havia créditos que
justificassem a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 1.073.041,90 (um
milhão, setenta e três mil, quarenta e um reais e noventa centavos) em valores
devidos da CPRB nas competências 03/2018 e 07/2018. A declaração, em DCOMP,
de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se
duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
8
(i) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(ii) ausência de dolo; e
(iii) caráter confiscatório da multa.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Considerações preliminares. Multa de ofício qualificada de 150%. Falsidade
caracterizada.
Passa-se a análise da pertinência da multa isolada que valeu ao contribuinte a
imposição de penalidade equivalente a 150% do valor indevidamente
compensado, consoante demonstrado nas planilhas de folha 29. Tal hipótese
encontra amparo legal com fundamento no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91,
disposta no Auto de Infração (fl. 25) como supedâneo de sua imposição, cujo
comando transcrevo abaixo, in fine:
(...)
Quanto a questão, arguida pelo contribuinte, da comprovação da falsidade e o
dolo exigido, consoante definições expressas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, incorre em equívoco.
Esclarece-se: o ônus de demonstrar a regularidade da referida compensação é do
sujeito passivo, que é o contribuinte. Ressalta-se que houve oportunidade para
fazê-lo, quer na ocasião para apresentação de documentos quando da solicitação,
quer posteriormente nos autos do processo administrativo no prazo para
impugnação. Além de não esclarecer na época oportuna, sequer menciona na
impugnação sobre o que se refere o suposto direito creditório e a base legal, que
teria levado a declarar a compensação de tais importâncias.
Dessa forma, restaram comprovados os dois requisitos concomitantes para a
aplicação da multa em questão, quais sejam, que a compensação tenha sido
indevida e que reste comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Da preliminar de nulidade. Improcedência.
No que respeita à invocada nulidade da autuação fiscal por incompetência do
Auditor-Fiscal em capitular a multa 150%, não merece prosperar o argumento.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
9
Destarte, o AI lavrado está revestido de todas as formalidades para sua validade,
não se detectando nele quaisquer das hipóteses de nulidade previstas nos incisos
I e II do art. 59, do Decreto 70.235/1972.
Inicialmente resta esclarecer que não há que se aferir o princípio do contraditório
no procedimento de fiscalização, uma vez que esse é, essencialmente,
inquisitorial, não havendo, portanto, que se falar em violação de direitos
fundamentais do contribuinte e/ou do contraditório e ampla defesa. Nesse
sentido, o doutrinador James Marins destaca em suas lições:
(...)
A característica inquisitorial do procedimento administrativo é reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se observa pela ementa abaixo
transcrita:
(...)
Sendo assim, não prospera a argumentação do impugnante quanto à violação do
direito ao contraditório.
Ademais, restou demonstrado (fls. 27/28), no Relatório Fiscal, que a autoridade
tributária e aduaneira da União, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
consignou no mencionado documento que obedeceu a todos os prazos
concedidos pela fiscalização e, o que é mais importante, analisou todos os
documentos juntados aos autos de forma detalhada, ou seja, atendendo ao
pedido do sujeito passivo, in fine:
(...)
Portanto, diante do que foi demonstrado, entendo que a empresa pode até
contestar a interpretação dada aos fatos pela Fiscalização, mas é inegável que o
procedimento fiscal cumpriu os requisitos previstos no Decreto 70.235/72.
Como se vê, o AI demonstrou exatamente como foi realizado o procedimento de
lavratura da multa em face da não homologação da compensação da contribuição
previdenciária, permitindo a empresa exercer o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório bem como não houve violação dos requisitos elencados no artigo 59
do referido Decreto 70.235/72.
(...)
Nesse compasso, há falar em abuso da fiscalização em face do contribuinte haja
vista que não há nenhuma evidência de que o fisco federal tenha coagido
qualquer pessoa a prestar declarações. Intimações que demonstram o
enquadramento legal que as ampara e que explicitam as consequências de seu
descumprimento não podem ser tomadas como abusivas.
Já em relação a competência para análise criminal, o que não é objeto deste
processo administrativo fiscal, resta consignar que as únicas providências
previstas no âmbito da Receita Federal do Brasil em relação à apuração do ilícito
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
10
penal são a elaboração da Representação Fiscal para Fins Penais, seu
apensamento ao processo administrativo fiscal, e o eventual arquivamento desse
documento, somente se a exigência tributária for considerada improcedente em
caráter definitivo; ou, em caso contrário, a sua remessa ao Ministério Público.
Portanto, a matéria penal, por ser objeto de procedimento específico de caráter
penal, ao qual se integra a Representação Fiscal para Fins Penais, e de
competência do Ministério Público, não é objeto do Processo Administrativo
Fiscal e, portanto, as alegações referentes a essa matéria registradas na
impugnação não podem ser conhecidas pela presente instância julgadora.
Em reforço, há que se considerar que o processo administrativo tributário tem
como escopo decidir, na órbita administrativa, se houve ou não a ocorrência de
fato gerador do tributo e, caso esse tenha ocorrido, verificar se o lançamento está
de acordo com a legislação aplicável. Logo, não é objeto do processo
administrativo fiscal e, portanto, não é de competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a matéria referente ao ilícito penal, já que nessa
matéria não há interesse tributário envolvido.
Em decorrência, não cabe a esta autoridade administrativa julgar a procedência
ou improcedência de alegações referentes à apuração do ilícito penal.
Deve-se esclarecer que a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) não é ato
discricionário do Auditor-Fiscal; decorre de disposição expressa do art. 66 do
Decreto-Lei 3.688, de 1941 (Lei das Contravenções Penais) e deve ser formalizada
sempre que, no exercício de suas funções, seja constatada a ocorrência, em tese,
de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
(...)
É fato que o Auditor-Fiscal da RFB, no exercício de suas funções, ao constatar a
existência de crime, em tese, contra a ordem tributária, ou mesmo diante de
indícios de sua ocorrência deverá – obrigatoriamente – comunicar ao Ministério
Público, comunicação esta realizada por meio de representação, formalizada em
processo, com tramitação especial, regulado pelo Decreto 2.730, de 1998.
A esse respeito, cabe esclarecer que não compete a este órgão julgador apreciar
razões pertinentes a essas representações e nem se manifestar quanto ao seu
encaminhamento ou não ao Ministério Público pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
Vale transcrever, outrossim, a Súmula no 28 do CARF, que possui efeito vinculante
em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria no 383, de
12/07/2010, do Ministério da Fazenda, publicada no DOU de 14/07/2010:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
11
Dessa forma, não cabe a este órgão administrativo proceder qualquer análise na
seara penal, devendo o presente voto limitar-se às alegações relacionadas à
exigência de crédito tributário.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, pois não houve ofensa
ao amplo direito de defesa do contribuinte e a qualquer direito fundamental.
Do mérito.
Insta salientar que para subsidiar a auditoria do processo que analisava as
compensações realizadas em GFIP no exercício de 2014, a empresa enviou as
notas fiscais que comprovavam a realização de retenções na prestação de
serviços. Comparando-se as notas fiscais emitidas na competência 12/2013 com o
PER, apurou-se que no pedido de restituição não foram relacionadas as retenções
sofridas pelo estabelecimento 58.700.428/000470, no valor de R$ 191.479,25. O
quadro disponibilizado a seguir contém as retenções sofridas na competência
12/2013 e a divergência entre as retenções declaradas pela empresa e apuradas
pela Receita Federal. (fl. 29), in fine:

Assim, no PER em que a empresa formulou o pedido de restituição dos saldos de
retenções sofridas na competência 12/2013, foi informada a utilização de R$
1.826.281,30, de créditos de retenções, em deduções realizadas nas próprias GFIP
em que essas retenções foram informadas. Entretanto, a Receita Federal apurou
que as deduções realizadas em todos os estabelecimentos e obras realizadas pela
empresa somou R$ 3.336.871,67 e que havia uma divergência entre o valor
declarado no PER e o apurado nas GFIP no montante de R$ 1.510.590,37. O
principal motivo para a empresa ter apurado um valor menor foi ter considerado
apenas as deduções realizadas nas GFIP do estabelecimento matriz. Os quadros
disponibilizados abaixo demonstram que as retenções informadas em GFIP foram
totalmente utilizadas em deduções, que não restou saldo para utilizar em
compensações e que houve divergência entre as deduções apuradas pela
empresa e pela RFB, in fine:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
12
Outro ponto importante a ser levado em conta é que também foi informada, no
PER, a utilização de R$ 599.773,26 em créditos de retenções na realização de
compensações em GFIP. No entanto, essa informação está incorreta porque a
empresa considerou equivocadamente que as deduções realizadas nos
estabelecimentos
58.700.428/0003-99
e
58.700.428/0004-70
eram
compensações. A Receita Federal apurou que, como os saldos de retenções já
tinham sido integralmente utilizados em deduções, não puderam ser realizadas
compensações utilizando-se dos créditos de retenção da competência 12/2013. O
quadro abaixo demonstra a divergência apurada.

Percebe-se que os erros cometidos pela empresa demonstram que, de início, já
havia contradição entre as notas fiscais emitidas e as retenções informadas em
GFIP, tendo em vista que retenções destacadas em notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento 58.700.428/0001-27 foram informadas nas GFIP de todos os
demais estabelecimentos, o que estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60
da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos
de um estabelecimento pelos outros estabelecimentos da empresa, o que deveria
ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma
análise conjunta de todos os créditos da empresa, observou-se que também
houve erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com os
créditos, só considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz,
esquecendo-se de descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as
contribuições devidas pelos demais estabelecimentos.

Restou demonstrado que houve confusão ao chamar de compensações as
deduções realizadas nos estabelecimentos de final 0003-99 e 0004-70. O saldo
que considerou estar disponível para restituição e aproveitamento em DCOMP
não levou em consideração as deduções realizadas na GFIP do estabelecimento
58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula CEI 51.221.46120/73. O
quadro abaixo resume os erros cometidos pela empresa na apuração de créditos.
Como não havia saldo de retenções a restituir, também não havia créditos que
justificassem a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 1.073.041,90 (um
milhão, setenta e três mil, quarenta e um reais e noventa centavos) em valores
devidos da CPRB nas competências 3/2018 e 7/2018. A declaração, em DCOMP,
de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
13
duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
É certo que a alegação contrária ao lançamento fiscal, não acompanhada de prova
inequívoca de sua procedência, não é o suficiente para desconstituir o feito fiscal,
cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a
Lei 9.784/1.999:
(...)
Para que seu argumento tivesse eficácia, caber-lhe-ia comprovar que existia
crédito para a realização das compensações efetuadas. É regra geral de direito
processual, ex vi do art. 373 do CPC1, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo, que o ônus da prova é de quem alega, no presente caso, o
impugnante.
Neste sentido, não há como acatar o pedido de direito creditório relativo a esta
argumentação genérica e sem lastro documental.
(...)
Da multa.
(...)
A conclusão fiscal que considerou falsas as declarações efetuadas pelo
contribuinte, firma-se em não ter vislumbrado prova do alegado direito (a
incerteza dos créditos compensados).
Por todo o exposto, concluo presentes os pressupostos autorizadores da
imposição da penalidade qualificada, estando comprovada nos autos a
circunstância agravante da imputação da multa isolada.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pelo
Impugnante, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa
consoante o disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
(...)
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no
sentido do afastamento de sua aplicação.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária. No caso, com base no exame da
documentação apresentada pelo contribuinte, restou comprovado que ele
efetuou a compensação utilizando créditos inexistentes.
A conduta da empresa de falsear a declaração para dela fazer constar crédito para
o qual não possui direito, se amolda especificamente no art.89, §10 da Lei
8.212/91.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
14
Neste contexto, correta a cobrança da multa isolada de 150%, já que a situação
descrita reflete à hipótese do § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991, caracterizando-
se a falsidade na declaração apresentada pela empresa, ao inserir valores de
créditos inexistentes de fato, que não podiam ser opostos perante a Receita
Federal do Brasil, com o objetivo de quitar suas obrigações previdenciárias.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
15
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá
“nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à origem,
natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte
realizou compensações de contribuições previdenciárias. Naquela oportunidade, a Interessada foi
intimada a se manifestar ou enviar documentos ou informações adicionais caso discordasse das
conclusões apresentadas pela Receita Federal. Em resposta, questionou a motivação do Termo de
Intimação, a competência do auditor fiscal para a sua lavratura e se o objetivo seria realizar uma
nova fiscalização sobre matéria já fiscalizada.
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação de seu direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas
dos valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
16
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram como único
propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do que resulta poder
qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pela
Recorrente, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.765 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722096/2019-21
17

Fl. 244
DF CARF MF
Original